Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida).
3. Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos.
4. Na hipótese, a importância total executada supera o teto de expedição de RPV. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença é possível somente com relação à parte incontroversa do crédito e, além disso, deve ser realizado por precatório, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 28.
5. A indefinição do índice de correção monetária não impede o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, mas tão somente a atualização desta quantia. Dessa forma, o precatório deve ser expedido pelo valor incontroverso sem atualização monetária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.